Tribunal: TJDFT
Processo: 0749872-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante/réu que o acórdão não se pronunciou quanto à condenação do autor/recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi dado provimento ao recurso e julgada improcedente a pretensão autoral.
3. Não obstante, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios. No caso, a sentença fora parcialmente reformada para afastar a condenação do réu ao pagamento de FGTS entre os anos de 2012 a 2017, dando-se provimento ao recurso. Conclui-se, portanto, ser incabível a aplicação do art. 85, § 1o do CPC, para a condenação do autor/recorrido vencido ao pagamento de honorários, por se tratar de rito especial, disciplinado por legislação específica.
4. Assim, na hipótese, não se configurou o vício alegado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.